Tribunal: TJMT
Processo: 0000188-43.2016.8.11.0036
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000188-43.2016.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[REGIANE SOUZA DOS REIS (VÍTIMA), WASHINGTON CARLOS DOS SANTOS - CPF: 203.751.151-53 (APELADO), ISAIAS CAMPOS FILHO - CPF: 109.818.881-00 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO – PLEITO DEFENSIVO VISANDO À ABSOLVIÇÃO DO APELANTE – CONSISTÊNCIA DA PRETENSÃO – FRAGILIDADE DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS ACERCA DA AUTORIA DO DELITO – ELEMENTOS INDICIÁRIOS DESCONSTITUÍDOS EM JUÍZO PELA PALAVRA DA VÍTIMA –
INCIDÊNCIA DO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
APLICAÇÃO DO
ART. 386, VII,
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –

APLICAÇÃO
DO BROCARDO JURÍDICO
IN DUBIO PRO REO
– ABSOLVIÇÃO DO APELANTE QUE SE IMPÕE – APELO PROVIDO.

A
absolvição do apelante
é imperiosa
porquanto
, do conjunto probatório existente
nestes
autos, remanesceram fundadas dúvidas sobre
a autoria
do crime de lesão corporal, devendo, por conseguinte, ser aplicado em
seu
favor, as disposições contidas no
s

a
rt
s
.
155 e
386, VII,
Código de Processo
Penal
,
e em respeito
ao
brocardo jurídico
in dubio pro reo.

Apelo provido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da

Segunda
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

Washington Carlos dos Santos

contra a sentença prolatada nos autos da
Ação Penal
n.
0000188-43.2016.8.11.0036
- código
40105
,
pelo Juízo
da
V
ara
Única
da Comarca de
Guiratinga
-MT
, que o condenou
à pena de 03 (três) meses de
detenção, no regime
aberto,
pela prática

do
crime de lesão corporal
,
previsto no

art. 129, § 9º
,
do Código Penal
, com as im
plicações da Lei Maria da Penha, cuja pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direito
s
, consistente em prestação pecuniária, no valor
correspondente a
dois salários mínimos vigentes na data da sentença (10.09.2018).

O
apelante
, forte nas razões recursais juntadas
no ID
59092496
,
postul
a

sua absolvição

em
relação ao
d
elito
narrado na peça acusatória
, argumentando, para tanto, a
negativa de autoria e a
fragilidade do conjunto probatório
,

destacando
, outrossim,
que
as informações do inquérito
não apenas não foram confirmadas no contraditório, foram desconstituídas
, razão pela qual entende que deve ser absolvido
tal como postulado pelo MP em primeiro grau
.

O
Ministério Público,
no ID
59092954
,
requer o
provimento deste
recurso
,

enfatizando que:
Malgrado a tipificação dada na exordial acusatória, a instrução criminal realizada neste r. Juízo demonstrou a inexistência de provas suficientes para condenação do denunciado Washington Carlos dos Santos pela pratica do crime tipificado no art. 129, §9° do Código Penal
.

Nesta instância revisora, a
Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer jungido
nos ID
63564489
,
opinou pelo desprovimento do apelo, asserindo que a versão apresentada pela vítima em sede policial encontra-se coerente e harmônica.

É o relatório.

Inclua-se
o presente recurso
em pauta
para j
ulgamento, intimando-se
a
Defensoria Pública, nos termos do art. 128, inciso I da Lei Complementar n. 80/1994, acerca da
sua
submissão ao crivo do órgão fracionário acima citado.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, encartada
no
s

ID
s

59048985 e 59091482
, narra os fatos desta forma:

[...]

Consta da inclusa pega informativa em epigrafe, que na data de 26/01/2016, por Volta das 01h:21min, o denunciado
Washington Carlos dos Santos
, ofendeu a integridade física da vítima Regiane Souza dos Reis, causando-lhe as lesões descritas no Laudo de Lesão Corporal acostado as fls. 56-58, e Mapa Topográfico fl. 59.

Depreende-se dos autos que agressor e vítima mantiveram relacionamento afetivo por 06 (seis) meses.

Consoante à
apuração dos fatos, tem-se que na data, local e horário adrede mencionados, o denunciado surpreendeu a vítima que estava a caminho de casa nas proximidades do local conhecido como “Mercado do TIM”, ocasião em que
agarrou-lhe
pelos cabelos, tentando lhe enforcar
e posteriormente
a arrastou
até a beira da praia entre o rio
Cassununga
e o Rio das Garças, causando-lhe as lesões corporais descritas no Laudo de
Lesão
Corporal acostado
à
s fls. 56-58, e Mapa
Topográfico
fl. 59.

Nesse

interim, o denunciado

come
çou
a gritar por socorro, gritos

que foram ouvidos

por terceiros
em v
irtude

do
silêncio
da madrugada,

ocasi
ão
na qual o denunciado

percebendo

a

aproxima
ção
de

pessoas

evadiu-se

do local.

[...]
.

Desta
ques no original

No contexto destes autos, embora existissem indícios na fase administrativa de que o apelante pudesse ter praticado o crime de lesão corporal em alusão, impõe-se reconhecer em seu favor que, além de tais indícios serem frágeis, não foram produzidos, em juízo, elementos probatórios suficientes para comprovar a prática do citado delito.

Além do mais, deve ser registrado
que para embasar um veredicto de natureza penal, é indispensável a confirmação induvidosa quanto à configuração dos elementos do tipo, obtida mediante prova colhida com observância ao princípio constitucional do devido processo legal em sede judicial, situação que, efetivamente, não ocorreu no caso vertente, eis que a prova produzida durante a persecução penal não transmite segurança quanto à existência do referido injusto penal, ao contrário, o depoimento prestado
em juízo
pela suposta vítima simplesmente desconstitui a acusação de que o apelante teria perpetrado o crime em
alusão
.

Com efeito, a
suposta
vítima,
Regiane de Souza Reis
, quando foi ouvida pela autoridade policial, fez estes relatos sobre os fatos:

[...]

QUE teve um relacionamento amoroso com WASHINGTON CARLOS DOS SANTOS por seis meses; QUE sempre ocorreram brigas porém somente acerca de quinze dias a declarante resolveu romper o relacionamento; QUE a princípio WASHINGTON concordou com o rompimento, porém cerca de quatro dias depois do fim do relacionamento, isto é, no sábado 23.01.2016 por volta das 15h00min WASHINGTON ligou para o telefone celular da declarante e disse "vagabunda, os seus dias de vida estão contados, eu estou numa fazenda e vou chegar ai às 22h00min e vou ai na sua casa te dar onze tiros"; QUE no mesmo dia as 17h00min WASHINGTON ligou quatro vezes e a declarante não atendeu, sendo que na quinta vez decidiu atender quando ele disse "cachorra, vagabunda, a sua casa é uma zona" e disse ainda "eu sei que você está com outros homens", que WASHINGTON disse "eu
tô
com uma faca, e essa faca vai ser útil, pra pinicar certas pessoas"; QUE nesse intervalo ele mandou várias mensagens ameaçadoras e difamatórias, sendo que todas estio salvas em seu aparelho; QUE por volta das 21h00min WASHINGTON parou o carro em frente
a
casa da declarante e chamou por duas vezes, e a declarante abriu a porta para sair, porém o JUESLEY não deixou que a declarante saísse; QUE a ELZA esposa do JUESLEY disse que iria lá fora conversar com WASHINGTON, sendo que ela disse a ele que a declarante não queria mais nada com ele, tendo ele concordado e saído do local, porém continuou a mandar mensagens e ligar, até que por volta das 22h00min a declarante decidiu sair para conversar com WASHINGTON, devido as insistências dele, quando ele disse "se você não entrar no carro, eu vou entrar na sua casa e vou matar todo mundo" e mesmo estando apenas enrolada numa toalha a declarante entrou no carro com WASHINGTON; QUE então ele saiu com o carro parou próximo a uma torre telefone celular e foram conversar; QUE WASHINGTON pediu desculpas e conversaram numa boa e então ele levou a declarante de volta pra casa; QUE no domingo (24) WASHINGTON a convidou para ir em uma fazenda, tendo a declarante aceito o convite e passaram o dia juntos e mantiveram relação sexual naquele dia e em seguida voltaram para a cidade, onde ele deixou a declarante na casa de sua mãe; QUE ontem por volta das 23h52min quando estava voltando do bar onde sua mãe trabalha, foi surpreendida por WASHINGTON próximo ao mercado do TIM, sendo que a rua estava deserta e WASHINGTON tentou
enforca-la
, a agarrou pelos cabelos e a puxou para a beira do rio, sendo que ele dizia "as escolhas que
você
fez me levaram a isso"; QUE
está
com
lesão
no
braço
esquerdo
,
perna

esquerda e
está
com

o

pesco
ç
o e

a

cabe
ç
a doloridas; QUE

a

declarante gritou

e

sua

ti
a
es
tava saindo do bar, correu até o
local e encontrou a declarante
caída
dentro da égua, sendo que ao perceber a
presença
das pessoas WASHINGTON

correu e
ninguém
o viu, somente a RAYSA

diz ter visto um vulto, porém
não
sabe identificar a pessoa; QUE no momento em que foi encontrada a no rio a
declarante
afirma que seu
macacão
estava arriado até a altura do umbigo, com a parte da frente virada para
trás
, sendo que seu
sutiã
estava todo a mostra e a declarante afirma que sua calcinha foi tirada, provavelmente por WASHINGTON, porém afirma que
não
se recorda de como ou em que momento sua calcinha foi tirada; QUE QUE em seguida ligaram para a
polícia
militar e registraram a
ocorrência; QUE a declarante foi l
evada ao hospital para os primeiros socorros; QUE durante o relacionamento a declarante afirma que foi agredida fisicamente por WASHINGTON por
três
vezes, porém em nenhuma vez registrou
ocorrência
;

[...].
(Trecho das declarações da vítima
Regiane Souza dos Reis
prestadas na fase extrajudicial,
ID. 59091486, p. 5
e
)

59091487
.

Por sua vez, o apelante
negou a prática delitiva e afirmou que dia 2
5
de janeiro de 2016 era seu aniversário e teve um jantar em comemoração em sua casa, tendo iniciado por volta das 19h ocasiã
o em que vários parentes estiveram presentes
;
e, por volta de 21h30 quando terminou o jantar
, foi levar sus
pais
em casa e, na volta, passou na casa de suposta vítima,
contudo
não teria conseguido se encontrar com
ela
, tendo em vista que foi informado por Regina, mãe de
Regiane
, que
esta
havia tomado remédio para dor de cabeça e já se encontrava dormindo, tendo após ido embora para sua casa
, consoante se infere do interrogatório extrajudicial enc
ontradiço no ID 59091488 que foi ratificado em ju
ízo, conforme se observa do arquivo audiovisual cujo link se encontra no relatório de mídia – ID 59092964.

A
demais
, impõe-se destacar as
declarações de Elizabeth Rezende de Magalhães Santos, mulher do apelante,
que
conf
i
rmam as assertivas
deste, segundo as quais
no dia 25 de janeiro de 2016 após o jantar de
seu
aniversário
[
do apelante]
, ele saiu para levar os pais para casa em torno das 21h30 e retornou aproximadamente às 22h, quando guardou o carro na garagem e após arrumar a cozinha e assistir TV ambos foram dormir e foram surpreendidos de madrugada, em torno das 2h, pela Polícia Militar para que
o recorrente
prestasse esclarecimentos, dizendo que
ficou surpreendida com aquela situação, por tem plena certeza que em momento algum seu marido saiu dali depois que retornou para casa, depois de ter levado seus familiares em casa;
Que
quando foi dormir seu companheiro também foi
. (ID 59091496, pp. 02/03)

C
onquanto o depoimento da suposta vítima na fase inquisitiva tenha sido suficiente para deflagrar esta ação penal, depreende-se das declaraç
ões de Regiane Souza dos Reis em juízo, no âmbito da ampla defesa e do contraditório, que em sentido diametralmente inverso ela
declarou
e confirmou em todas as ocasiões que foi questionada pelo magistrado e pela
p
romotora de
j
ustiça, que naquele dia teria
dad
o
a versão
dos fatos
que se encontra no depoimento extrajudicial porque estava com raiva do apelante, esclarecendo que teriam discutido durante o dia e quando foi à noite ela bebeu muito e fez o que fez, conforme se infere
desta parte de
seu depoimento
:

[
...
]
Então, naquele
dia, a
gente

discutiu e terminam
os,
ai
ficou na
amizade
,

ai quando
foi mais tarde, a gente tornou a brigar de novo, só que por telefone, ai eu
tava
b
ebe
ndo na casada
mulher

onde e
u morava,
ai eu tinha terminada com ele para ficar com outro rapaz, ai esse rapaz me ligou e, me chamou pra ir pra um bar, ai eu fui ai ele me mandou mensagem procurando se eu não lembrava que dia era aquele, falei que era aniversário dele, dei parabéns, pronto acabou.
E,
e
le

tava b ebendo, ai e u desci pra esse bar, e
u ligu
e
i pra
m
inha
mãe
, minha
mãe
falou
que

não
qu
eria ir,
ai
e
u insisti

até

qu
e e
la foi,
e
lá tinha uns amigos,
ai
a gente bebeu demais, muito mesmo,
ai
mais tarde eu discuti com ele de novo, estão não aconteceu exatamente tudo o q
ue eu falei, entendeu? Eu só sei, acho que bebi, variei, fiz aquele barraco.

Promotora de Justiça
: E porque que você foi parar dentro do rio, sua roupa rasgada?

Vítima
: Isso eu não sei explicar.

Promotora de Justiça
: Ele te bateu lá na beira do rio?

Vítima
: Não. Ele não triscou nenhum dedo em mim.

Promotora de
Justi
ça
: E

Porque
u
ma das testem
unhas informou ao D
ele
gado
que você
diss
e a e
la isso,
que ele te bateu
,
ele te levou para a beira do rio, ele já tinha te ameaçado de morte várias vezes por ciúmes e, pelo término do relacionamento também que ele não aceitava, te levou pra beira do rio, te bateu, e te jogou dentro da água?

Vítima
: Sim. Eu acho
que e
u confir
mei
isso, acho

qu
e mais por raiva, entende
u?

Eu
tava
co
m muita raiva dele, pe
las outras
vezes que a gente discutiu feito, eu acho que misturei tudo aquilo, bebi e fiz o que fiz, acho que foi isso.

Promotora de Justiça
: Mas por qual razão você foi parar dentro da
água
?

Vítima
:
Eu também
não sei, só sei que quando me acharam eu já estava lá,
ai
no outro dia eu tive que vir para cá e falar essas coisas.

Magistrado
: Voc
ê
t
á sendo ameaçada de alguma parte?

Vítima
: Não.

Magistrado
: N
ão? Por
que v oc ê est á des m entindo o
s fatos assi
m
?

V
í
tima
: Porque
eu mudei de ideia e resolvi falar a verdade.

Magistrado
: Ent
ão, quando você está falando a verdade?
Agora?

Ví
tima
: Sim.

Magistrado
: Agora
você tá
falando

a
v
erdade?

Ví
tima
:
Uhu
m
.

Magistrado
:
Então Você
te
m
certeza

que
não
foi agredida

po
r
ele?

Ví
tima
: Tenho.

Magistrado
: Você tem
receio, ou
você tem medo de falar pra gente que você foi agredida?

Ví
tima
:
Não.
Eu pensei bem e resolvi falar mesmo
a Verdade. Só isso.

Magistrado
:

A
última oportunidade Regiane que você tem de querer resolver sua situação aqui.

Ví
tima: Entendo.

Promotora de
Justiça
: Você pode ser processada também por denunciação caluniosa, viu? Acusar alguém falsamente por um crime, é outro. Então estou te dando mais uma oportunidade.

Magistrado
: Mantém a sua versão agora?

Vítima
: Sim.

Logo
,
malgrado o prolator do édito condenatório tenha fundamentado o
decisum

condenatório
nos depoimentos
de
Luciana e Josiane
,
é imperioso
consignar
que nenhumas das testemunhas ouvidas seja na fase inquisitorial ou em juízo
disseram ter
visto
o apelante no local do crime, mas tão somente reproduziram as informações prestadas naquele momento pela suposta vítima que estava embriagada
e que
em juízo desconstituiu completamente a versão
que apresentou na
fase administrativa
. Ademais disso, como visto linhas volvidas,
Regiane disse ao juiz
que apenas fez tais
declarações
naquela ocasião porque estava com muita raiva do apelante e queria prejudic
á
-lo
, não havendo, portanto, qualquer elemento de convicção
seguro
que possa alicerçar
o
decreto condenatório.

Nessas circunstâncias, conquanto não seja possível se extrair com absoluta certeza que o apelante não tenha perpetrado o delito em comento, de outro lado, também há muitas dúvidas acerca da versão
contida
na denúncia pelo Ministério Público, que não foi corroborada, com certeza, por elementos
probatórios
colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, inexistindo, assim, provas suficientes para ensejar sua responsabilização pela prática do ilícito

aqui citado.

De mais a mais
,
impende-se ressaltar
que a prolação de sentença condenatória embasada exclusivamente em prova inquisitorial e em suposições é vedada no ordenamento jurídico
,
nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal, cujo texto preconiza de forma clara e insofismável que:
O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas
.

A propósito
, sobre a temática, este é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO – RECEPTAÇÃO [ART. 180, CAPUT, DO CP] – AUSÊNCIA DE PROVA PRODUZIDA EM JUÍZO ACERCA DA AUTORIA DO CRIME –
IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO FUNDADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS COLHIDOS NO INQUÉRITO POLICIAL
– RECURSO DESPROVIDO.

É vedada a condenação do réu fundada exclusivamente em elementos de informação colhidos durante o inquérito e não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, ressalvadas as provas cautelares e não repetíveis. Exegese do art. 155 do CPP
. Precedentes.
(TJMT, N.U 0003486-20.2013.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/02/2020,
Publicado
no DJE 12/02/2020).
Destacamos

R
ECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – INSURGÊNCIA DA ACUSAÇÃO – ALMEJADO O RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DE PROVAS PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA –
ARTIGO 155 DO CPP
–
NÃO SE PODE CONCEBER UMA CONDENAÇÃO ARRIMADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS COLHIDOS EM SEDE INVESTIGATIVA E NÃO CONFIRMADOS EM JUÍZO
– APLICAÇÃO DO BROCARDO “IN DUBIO PRO REO” – ABSOLVIÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Conforme o artigo 155 do Código de Processo Penal, não se pode fundamentar a sentença penal condenatória em elementos colhidos exclusivamente na fase investigativa – sob pena de ferir os princípios processuais-constitucionais do devido processo legal e da presunção de inocência – fazendo-se imperiosa a absolvição do réu, em irrestrita vassalagem ao princípio do “in dubio pro r
eo”.
(TJMT N.U 0000564-75.2014.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ALBERTO FERREIRA
DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/06/2019,
Publicado
no DJE 02/07/2019).
Destacamos

A doutrina não também não discrepa, conforme se infere
dos
ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci
, para quem:

[...] em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o direito-dever do Estado de punir,
havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado
. É um princípio conexo (e
conseqüencial
) à presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF). Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação. Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado.

(...)

Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo.
Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição
.

(
In
Código de Processo Penal Comentado. 8 ed. rev., atual. e
ampl
. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689).
Destacamos

Por conseguinte
, embora deva ser reconhecida a existência de indícios acerca da participação do apelante na prática do crime de lesão corporal
descrito na peça acusatória
, as provas produzidas durante a persecução penal restaram insuficientes para condená-lo, pois, como dito
anteriormente
,
a palavra da vítima
–
que
tem
especial relevância em crimes praticados na clandestinidade
–
desconstituiu a
tese acusatória, remanescendo, da instrução criminal, dúvida insuperável acerca da autoria que foi imputada
ao recorrente
, desau
torizando, pois, sua condenação, conforme bem se posicionou a
p
romotora de
j
ustiça que participou de perto da instrução criminal e requereu a
sua
absolvição nas alegações finais e nas contrarrazões recursais,
consoante se infere dos
IDs
59092481, 59092953, pp. 01/07 e 59092954, p. 1.

Ainda em relação ao tema
,
não se pode olvidar
que meros indícios, por mais consistentes que pareçam, não são suficientes para ensejar a condenação do agente, resultando, inevitavelmente, na sua absolvição, em respeito ao aforismo
in dubio pro reo
,
porquanto
, como se sabe,

no processo penal a dúvida deve sempre militar em favor do acusado, salvo nas hipóteses de decisão de pronúncia, pois, nos demais casos, somente a certeza e a verdade real autorizam um veredicto condenatório, daí a razão de tal preceito determinar que as provas sejam claras e concisas, consubstanciadas em dados objetivos, que demonstrem indubitavelmente a materialidade e a autoria delitiva.

Com efeito, a
cerca do assunto, esta é a posição desta Corte de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA PARA UM RÉU PELO CRIME DE TRÁFICO E ABSOLUTÓRIA PARA AMBOS DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENSÃO – CONDENAÇÃO DOS ACUSADOS NOS TERMOS DA DENÚNCIA - IMPOSSIBILIDADE -
CONJUNTO PROBATÓRIO CLAUDICANTE E INSENSSATO PARA CONDENAÇÃO
DA RÉ ABSOLVIDA NA SENTENÇA –
APLICAÇÃO DO BROCARDO IN DUBIO PRO REO
– ABSOLVIÇÃO MANTIDA – PREJUDICADA A ANÁLISE DO PEDIDO DE CONDENAÇÃO PELO ART. 35, DA LEI DE DROGAS – PEDIDO SUBSIDIÁRIO – AFASTAMENTO DO §4º, DO ART. 33, DA LEI DE DROGAS EM RAZÃO DA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA – INVIABILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO INAPTA PARA AFASTAR MINORANTE - PRECEDENTES STF - RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

Para embasar o decreto condenatório a prova deve demonstrar a realidade do delito
de tráfico ilícito de drogas,
bem como, inequivocamente caracterizar a autoria por parte do imputado.
Se a prova não se mostra sensata quanto a este último ponto, impõe-se a solução mais adequada, qual seja, a absolvição por falta de provas suficientes para a condenação, ensejando a incidência da parêmia “in dubio pro reo
”.

Para a condenação pela prática do crime de associação, deve estar patente nos autos a estabilidade e a permanência da conduta, sob pena de rejeição face o princípio do in dubio pro reo.

Conforme entendimento pacificado no Supremo Tribunal Federal, a quantidade de droga apreendida, por si só, não é fundamento idôneo para afastar a minorante descrita no §4º
do art. 33, da Lei de Drogas.
(
TJMT,
N.U 0003323-15.2013.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 19/05/2021,
Publicado
no DJE 21/05/2021)

Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – CONDENAÇÃO NAS PENAS DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS –PROVAS IRREFUTÁVEIS DO ENVOLVIMENTO DO AGENTE COM A VENDA DE ENTORPECENTES – INOCORRÊNCIA –
CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO DEMONSTRA SATISFATORIAMENTE OS FATOS RELATADOS NA EXORDIAL ACUSATÓRIA – IN DUBIO PRO REO
– RECURSO DESPROVIDO.

No sistema processual penal brasileiro vigora o princípio do in dubio pro reo, somente admitindo-se um édito condenatório quando estiverem cabalmente demonstradas a materialidade, a autoria e a tipicidade delitiva
.

Ausente o juízo de certeza necessário

quanto à prática
do tráfico de drogas,
imperiosa a absolvição do acusado, nos termos do art. 386, inciso VII, CPP.

(TJMT, N.U 0001750-34.2019.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2021,
Publicado
no DJE 13/05/2021).
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS –
ABSOLVIÇÃ
O – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE –
DÚVIDAS EM RELAÇÃO À AUTORIA – PROVAS FRÁGEIS – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo dúvidas em relação à autoria do delito, não é possível submeter o acusado a uma condenação na esfera criminal, em observância ao
princípio do in dubio pro reo, porque meras suspeitas, ainda que veementes, não servem para alicerçar um juízo condenatório
.
(TJMT, N.U 0000338-97.2018.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/04/2021,
Publicado
no DJE 27/04/2021).
Destacamos

Por derradeiro, é
imprescindível
consignar
, que um dos aspectos da regra principiológica da não culpabilidade diz respeito exatamente à insuficiência de prova para a condenação, em razão do que o juízo deve prolatar
decisão
absolvendo o acusado, tendo em vista que no processo penal de um Estado Democrático de Direito tem-se consagrado o aforismo
in dubio pro reo
, caracterizado diante da falta de clareza quanto à ocorrência ou não de determinado crime.

Posto isso, em
dissonância do
parecer ministerial,
dou provimento
ao recurso de
Washington Carlos dos Santos
, para, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal,
absolvê-lo
do crime de lesão corporal, capitulado no art. 129, § 9º do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021